Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712008-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA APELADO: ESPÓLIO DE WANDERLEI MESQUITA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CLEIDE SILVA AGUIAR DESPACHO Os embargos à execução foram opostos objetivando a condenação da administradora de consórcio embargada a promover a liquidação antecipada do débito decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia, com a consequente extinção da execução, em razão da morte do consorciado, ao fundamento de que houve contratação de seguro prestamista. A controvérsia dos autos cinge-se à responsabilidade pelo pagamento do seguro prestamista, bem como ao fato de que a contratação de cobertura securitária não afasta o inadimplemento quanto às mensalidades do consórcio, considerando-se a falta de comprovação da comunicação do sinistro à administradora do consórcio e à seguradora. Verifica-se dos autos que, não obstante a afirmação da representante do espólio embargante, no sentido de que entrou em contato com o banco e informou o acidente, solicitando que fossem buscar a carcaça do veículo totalmente destruído, que ficou no quintal da casa da família do falecido por três meses (ID 24630752 – pág. 2), não há efetiva comprovação da comunicação do sinistro à administradora de consórcio apelante e à seguradora, bem como do consequente requerimento de quitação do contrato firmado pelo consorciado falecido. Sendo assim, intime-se o espólio apelado para que, querendo, no prazo de 10 dias, apresente comprovante de comunicação da ocorrência do acidente de trânsito envolvendo o consorciado e o veículo objeto do contrato de alienação fiduciária à administradora do consórcio e à seguradora, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator